Tribunal: TJES
Processo: 0007158-90.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007158-90.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE DE LINHARES

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007158-90.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE LINHARES/ES (ASSEL)

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO UNIMED CAPIXABA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE LINHARES/ES (ASSEL)
contra v. acórdão (id. 8848076) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO UNIMED CAPIXABA
.

Em suas razões recursais (id. 9129843), a embargante defende, basicamente, que houve contradição entre a projeção de valores pelos índices apresentados pela embargada e o verdadeiro equilíbrio contratual.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, em atenção ao disposto no artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste qualquer vício ensejador dos presentes embargos no caso, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Nota-se que eventual insurgência contra o índice aplicado pelo plano de saúde embargado e o valor que entende devido, confrontado com o resultado da perícia produzida nos autos, deveria ter sido exposta no momento da instrução probatória, não comportando reexame nessa fase recursal, especialmente em sede de embargos declaratórios.

A profundidade do efeito devolutivo não pode ser confundida com o amplo e irrestrito reexame das questões que a parte bem entender, estando o órgão
ad quem
, por força da extensão do efeito devolutivo, adstrito a examinar somente o que foi objeto de irresignação pela parte apelante.

Não se mostra razoável, portanto, ultrapassar um sistema de preclusão devidamente delineado pelo ordenamento jurídico ancorado na devolutividade intrínseca ao recurso de apelação.

Forçoso concluir que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fez mera transcrição de todas as matérias já afirmadas no recurso de apelação, sem nem sequer apontar vícios.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões